Tribunal: TJBA
Processo: 8173040-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173040-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELVIRA CHAVES WESTE

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA FUNDAMENTADA EM MERA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO
.
ELEMENTO MERAMENTE GENÉRICO
QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO TEMPESTIVO
.
PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS O VENCIMENTO.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Sendo
a parte
autor
a
destinatári
a
final do serviço prestado pela
EMBASA
, inequívoca a caracterização da relação de consumo. Ainda que não fosse destinatári
a
final do serviço prestado pela ré,
a alegação

descreve
a ocorrência de fato do serviço, o que
a
colocaria como vítima de um serviço mal prestado, enquadrando-
a
como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. Em todo caso, a incidência do CDC é inequívoca.

2.
Ocorre que a
parte autora não se desincumbiu do ônus
probatório
quanto ao fato constitutivo de seu direito, já que apresentou comprovação meramente genérica de que houve
negativação e de que não havia débitos na data de emissão de certidões negativas pela própria EMBASA, nada comprovando acerca do pagamento tempestivo da fatura negativada
.

3. Ademais, a EMBASA demonstra ser uma prática da apelante o pagamento de faturas após a data do vencimento, o que torna a negativação devida, explicando, inclusive, a emissão de certidão negativa.

4
. Recurso

não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8173040-97.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
MARIA ELVIRA CHAVES WESTE
e
apelad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENT
O S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em

NEG
AR P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.